Tribunal: STF
Processo: ARE 1329963
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS NAS SAÍDAS INTERESTADUAIS DE PRODUTOS GORDUROSOS NÃO COMESTÍVEIS DE ORIGEM ANIMAL. CONVÊNIOS ICM N. 15/88 E N.° 113/07 DO CONFAZ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.